Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702665-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA NATIVIDADE CARDOSO OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para manifestação quanto aos embargos de declaração opostos, ID n. 48634154. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator